Tribunal: TJES
Processo: 5001647-26.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001647-26.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DONNA GOURMET LTDA - ME
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Donna Gourmet LTDA - ME em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as suas pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer c/c não fazer c/c indenizatória de danos materiais e morais”.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrente, que a maquininha contratada junto da requerida, ora recorrida, apresentou defeito em março de 2017 e que desde então tenta contato com a empresa para efetuar o cancelamento do serviço. Ocorre que, apenas em novembro conseguiu entrar em contato para cancelar o serviço e foi surpreendido com débito referente ao mês de outubro do mesmo ano, do qual adimpliu em fevereiro de 2018, oportunidade em que a demandada vinculou a interrupção do serviço ao pagamento do débito.

Acrescenta ainda que após o pagamento do débito descrito pela recorrida veio a serem efetuados novos débitos junto a sua conta corrente, sendo que reputa estes como ilegais diante da já interrupção do serviço e quitação de todos os débitos.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral por entender que os débitos descritos pela demandante após o adimplemento do mês de outubro de 2017 são ilegais, motivo pelo quais devem ser restituídos de forma simples. Ademais, julgou improcedente o pleito inicial de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da procedência do pedido de dano moral na forma como descrito na exordial.

Pois bem.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente, uma vez que presentes os requisitos legais, em especial pela atual situação da pessoa jurídica que se encontra sem faturamento devido à baixa.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Afinal, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a pessoa jurídica só pode sofrer dano moral em relação a sua esfera objetiva. No caso vertente, não houve negativação do nome da sociedade empresária, nem mácula do seu nome por outras vias, de sorte que a improcedência do pedido indenizatório por danos morais se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO USADO PARA ATIVIDADE EMPRRESARIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA Nº 227 STJ. NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A configuração de danos morais incidentes sobre pessoa jurídica é entendimento pacificado pelo enunciado sumular de n 227 do STJ, in verbis, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 2.Nesses casos, para a sua configuração, é necessário que, exista prova de violação quanto à sua honra objetiva, ou seja, do abalo à sua reputação, respeitabilidade e credibilidade perante o meio em que atua, tal como seus fornecedores e cliente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3.Recurso improvido. (TJES; AC 0048447-31.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 12/11/2019; DJES 19/11/2019)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade dos créditos, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.